Tribunal: TJMT
Processo: 1004427-69.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004427-69.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[KEISSIANY NADINE CARVALHO CAETANO - CPF: 027.820.361-22 (ADVOGADO), GLEIDE APARECIDA JUSTO DE OLIVEIRA - CPF: 652.084.471-34 (AGRAVANTE), ODILIO BALBINOTTI - CPF: 138.615.069-04 (AGRAVADO), G. A. J. DE OLIVEIRA - ME - CNPJ: 05.006.030/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO DE EXECUÇÃO
– PENHORA DE VALORES EXISTENTES NA CONTA DA AGRAVANTE – ALEGADA IMPENHORABILIDADE – ART. 833, X, DO CPC – DECISÃO QUE MANTEVE O BLOQUEIO DOS VALORES CONSTRITOS – NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O VALOR BLOQUEADO ERA ORIUNDO DE CONTA POUPANÇA OU DESTINADO À
RESERVA

FINANCEIRA
– ÔNUS DA PROVA DA PARTE EXECUTADA – ART. 854, § 3º, I, DO CPC/15 –
IMPENHORABILIDADE
NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO ESCORREITA –
RECURSO DESPROVIDO.

Constitui ônus do executado a comprovação de que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, nos termos do artigo 854, § 3º, inciso I, do CPC/15.

Não se pode acolher a pretensão de desconstituição de penhora online sobre valores depositados em contas bancárias, quando não há cabal demonstração de que têm a finalidade de constituir reserva financeira.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1004427-69.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: GLEIDE APARECIDA JUSTO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: ODÍLIO BALBINOTTI

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo recursal, interposto por
GLEIDE APARECIDA JUSTO DE OLIVEIRA
, contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini
, lançada nos autos da Ação de Execução nº. 0003294-20.2013.811.0003, ajuizada por
ODILIO BALBINOTTI
, que rejeitou a impugnação à penhora e indeferiu o pedido de desbloqueio/devolução da quantia de R$201.871,17 (duzentos e um mil, oitocentos e setenta e um reais e dezessete centavos).

Nas razões recursais, a agravante sustenta que
“Tramita perante a Vara de Origem Ação de Execução em face da Agravante, razão pela qual adveio nestes autos decisão judicial deferindo pedido de penhora online via BacenJud, a qual restou exitosa com o bloqueio R$201.871,17 (duzentos e um mil oitocentos e setenta e um reais e dezessete centavos) de APLICAÇÕES FINANCEIRAS da Agravante, conforme comprova o extrato de aplicações financeiras em anexo. Considerando que os valores depositados com a finalidade de poupar até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos são manifestadamente impenhoráveis, a Agravante pugnou pela impenhorabilidade do valor correspondente aos 40 (quarenta) salários mínimos, o que corresponde, atualmente, ao valor de R$60.720,00 (sessenta mil setecentos e vinte reais)”
(sic).

Discorre que
“Em que pese o notável saber jurídico do Magistrado sentenciante, segundo a jurisprudência pacificada do STJ "é possível ao devedor, para viabilizar seu sustento digno e de sua família, poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda." (REsp 1.340.120/SP , Quarta Turma, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 18/11/2014, DJe 19/12/2014)”
(sic).

Assegura que
“O extrato bancário em anexo deixa claro que o valor estava em uma aplicação financeira, é certo que a pretensão do credor em buscar sua satisfação é justa, mas é inegável que a ordem jurídica privilegiou a sobrevivência pessoal em prejuízo de outros débitos, resguardando certas situações, dentre elas a descrita nos autos. Desta forma, considerando que resta comprovado que o valor bloqueado na conta da executada junto ao Banco Sicoob era referente a aplicações financeiras, postula seja a r.decisão agravada reformada, para reconhecer a impenhorabilidade do limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, ou seja, R$60.720,00 (sessenta mil setecentos e vinte reais)”
(sic).

Argumenta que
“[...] Destarte, faz-se necessário o deferimento do efeito suspensivo-ativo ao presente instrumento, isso porque caso a execução siga normalmente seu curso, será deferido ao agravado o levantamento dos valores bloqueados antes do julgamento do presente recurso, e, posteriormente, caso seja deferido o presente recurso, ficará em prejuízo”
(sic).

Com estes argumentos e invocando a presença dos requisitos legais, a agravante pugna
“[...] que os Nobres Desembargadores recebam o presente Agravo de Instrumento, com aplicação do efeito suspensivo – ativo, e que seja conhecido e provido, para reformar a decisão objurgada e, consequentemente, declarar a impenhorabilidade do limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, ou seja, R$60.720,00 (sessenta mil setecentos e vinte reais)”
(sic). E no mérito, pede o provimento deste recurso.

A tutela recursal foi
deferida
em 06/03/2025, por esta Relatoria (Id. 272143870).

Contraminuta ao agravo de instrumento ofertada no Id. 278457387, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da decisão.

Preparo recursal recolhido, conforme comprovante de Id. 268981796.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória
que rejeitou a impugnação à penhora e indeferiu o pedido de desbloqueio/devolução da quantia de R$201.871,17 (duzentos e um mil, oitocentos e setenta e um reais e dezessete centavos).

Constata-se pela leitura do recurso interposto, que a agravante postula, pelo reconhecimento da impenhorabilidade de parte do valor bloqueado em sua conta, com arrimo no art. 833, inciso X, do CPC.

Eis a decisão ora combatida:

“Vistos etc.

I – O art. 833, IV, do Código de Processo Civil protege da penhora valores provenientes de remunerações, subsídios, atualizações, aposentadorias e pensões, em razão de sua natureza alimentar, salvo hipóteses legais expressas.

Lado outro, o inciso X do mesmo artigo retromencionado, estabelece a impenhorabilidade de depósitos de até 40 níveis mínimos exclusivamente em caderneta de poupança, salvo comprovação de má-fé ou abuso.

No caso concreto, o valor bloqueado na conta da executada corresponde a aplicações financeiras de investimentos (Id. 170434081).

Conforme consolidado pela Corte Especial do STJ, a extensão dessa proteção para valores mantidos em conta corrente ou outras aplicações financeiras exigem comprovação de que o numerário constitui reserva de patrimônio destinada à garantia do mínimo existencial, o que não foi demonstrado pela executada.

Desse modo, indefiro o pedido sob o Id. 170434075, tendo em vista a ausência de comprovação de que a penhora online recaiu sobre verba de natureza salarial ou alimentar, devendo ser mantida a constrição.

II – Defiro o pedido de levantamento de valores formulado pela parte credora, observando os dados bancários fornecidos na manifestação sob o Id. 175016111 e os termos do Provimento nº. 16/2011-CGJ e nº. 68/2018-CNJ.

Intime o representante legal da credora, pessoalmente por ARMP, bem como o seu patrono constituído nos autos, via DJE, para promover o regular andamento do processo, indicando bens passíveis de penhora, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do §1º, do artigo 485 c/c §2º, do artigo 921, ambos do CPC.

No mesmo prazo alhures concedido, deverá o credor trazer aos autos o demonstrativo atualizado do débito exequendo
.”
(Id. 183192011 – Autos de origem).

Pois bem. A despeito da impressão prefacial em sentido diverso exposta na decisão monocrática, apreciando com mais critério a pretensão recursal deduzida, infere-se que a decisão recorrida merece subsistir, sendo o caso de desprovimento deste recurso, pelas razões que passo a declinar abaixo.

Como explanado, a Magistrada de primeiro grau rejeitou a impugnação apresentada mantendo a constrição, ao argumento de que não restou devidamente comprovado que o valor constrito constitui reserva de patrimônio destinado à garantia do mínimo existencial.

Consoante preconiza o art. 833, inciso X, do

Código de Processo Civil:

“Art. 833. São impenhoráveis:

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;”

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que a regra de impenhorabilidade do valor de até 40 (quarenta) salários mínimos mantido em conta poupança (art. 833, X, do CPC), deve ser igualmente estendida para as hipóteses em que o importe esteja depositado em conta corrente ou em fundos de investimento, conforme se extrai:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
Com efeito, a jurisprudência desta egrégia Corte Superior é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 (quarenta) salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta- corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude
.

2. Agravo interno improvido.”
(AgInt no REsp 1886463/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 30.11.2020) (Destaquei)

Desse modo, atenta aos limites objetivos da decisão agravada, concluo que a Magistrada singular agiu com o habitual acerto. Embora, em regra, a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos esteja protegida pela impenhorabilidade, conforme previsto no art. 833, inciso X, do CPC, tal regra pode ser mitigada quando não se comprova que a conta foi utilizada de maneira compatível com sua função principal de acumular reservas financeiras, podendo, em casos tais, afastar a impenhorabilidade.

Com efeito, após análise detalhada dos autos, verifico que o entendimento invocado pela recorrente não se aplica ao caso em questão, isso porque a agravante não demonstrou que o montante bloqueado é indispensável para a sua subsistência.

Atrelado a isso, conforme nota-se do único extrato acostado aos autos (Id. 268778264), a aplicação no importe de R$200.000,00 (duzentos mil reais) foi realizada em
03/07/2024
, que expressamente conferia um prazo de carência/vencimento em 5.000 (cinco mil) dias, no entendo, efetivou o resgate após poucos dias do investimento realizado. Veja:

Po
r outro lado, verifica-se que a decisão deferindo a realização de penhora
online
nas contas da executada data de
09/07/2024
(Id. 158078842 – autos de origem), ou seja, a transferência imediata dos R$200.000,00 (duzentos mil reais), efetivada poucos dias antes do deferimento da penhora
online
, revela, em essência, um esforço de proteção do numerário diante da iminente ordem de constrição, em vez de configurar mera reserva patrimonial destinada a garantir o mínimo existencial.

Essa conduta, embora formalmente lícita, afasta a ideia de prudentemente apartar recursos imprescindíveis à subsistência e aponta para provável intuito de resguardar o montante contra a efetividade da execução, não se amoldando, portanto, à exceção contida no art. 833, X, do CPC.

Assim, observa-se que os poucos documentos apresentados, em especial o extrato acostado aos autos, se mostra insuficiente para comprovar que os valores bloqueados mantêm o caráter de poupança, cuja finalidade precípua é a acumulação de reservas financeiras para assegurar o mínimo existencial.

Ademais, a simples alegação da recorrente de impenhorabilidade dos valores até o limite de 40 (quarenta salários),

sem juntar todo o detalhamento da conta corrente e da conta poupança, de modo a corroborar com a tese defensiva, não comprova que a penhora recaiu sobre qualquer das hipóteses de impenhorabilidade previstas no referido artigo.

De outra sorte, os precedentes invocados não correspondem à realidade da hipótese em análise,
sendo caso de se aplicar a denominada técnica da distinção (
"distinguishing"
), prevista no artigo 489, § 1º, inciso VI, do CPC, uma vez que a impenhorabilidade reconhecida por Lei, referente a quantias em limite inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, correspondem a situações de verdadeira formação de "fundo de reserva", efetiva poupança, cuja incumbência de comprovar se tratar de tal reserva é da própria executada, contudo, não o fez
.

Aliás, consoante se extrai da ordem de bloqueio efetivada nos autos
(Id. 161629526 e Id. 163429695 – Autos de origem)
a Executada possui inúmeras contas em instituições bancárias diferentes, e como já explanado, não corroborou um único documento a fim de demonstrar a origem do aporte financeiro vultuoso encontrado
.

Logo, incabível qualquer tese de impenhorabilidade.

A propósito, julgados desta Câmara de Direito Privado no mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE VALORES EXISTENTES NA CONTA DO EXECUTADO - ALEGADA
IMPENHORABILIDADE
– CONTA POUPANÇA – ART. 833, X, DO CPC - DECISÃO QUE MANTEVE O BLOQUEIO DOS VALORES CONSTRITOS – NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O VALOR BLOQUEADO ERA ORIUNDO DE CONTA POUPANÇA OU DESTINADO À
RESERVA

FINANCEIRA
- ÔNUS DA PROVA DA PARTE EXECUTADA – ART. 854, § 3º, I, DO CPC/15 –
IMPENHORABILIDADE
NÃO DEMONSTRADA
– DECISÃO ESCORREITA - RECURSO DESPROVIDO.

Constitui ônus do executado a comprovação de que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, nos termos do artigo 854, § 3º, inciso I, do CPC/15.

Não se pode acolher a pretensão de desconstituição de penhora online sobre valores depositados em contas bancárias, quando não há cabal demonstração de que têm a finalidade de constituir
reserva

financeira
.”
(N.U 1033405-90.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 08/03/2025) (Destaquei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
BLOQUEIO DE VALORES – ART. 833, X, CPC –
IMPENHORABILIDADE
NÃO CONFIGURADA
– DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de desbloqueio de valores em aplicação
financeira
(CDB), bloqueados por meio do sistema Sisbajud, sob o argumento de que o montante estaria protegido pela
impenhorabilidade
prevista no art. 833, X, do CPC.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a aplicação
financeira
bloqueada detém o caráter de
reserva
de poupança, protegida pela
impenhorabilidade
até o limite de 40 salários mínimos, nos termos do art. 833, X, do CPC.

III. Razões de decidir

A proteção de
impenhorabilidade
é restrita a valores que comprovadamente possuem natureza de
reserva

financeira
para assegurar o mínimo existencial.

A ausência de comprovação pelos agravantes, especialmente por não apresentarem extratos bancários solicitados, inviabiliza o reconhecimento da proteção da
impenhorabilidade
.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “
A
impenhorabilidade
prevista no art. 833, X, do CPC, não se aplica a valores bloqueados quando não comprovado que constituem
reserva
de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial
.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, X.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1886463/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 30.11.2020; TJMT, RAI n. 1017379-85.2022.8.11.0000, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 22.02.2023.”
(N.U 1029590-85.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 09/12/2024) (Destaquei)

Assim, resta escorreita a decisão proferida pela togada singular.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela Magistrada de primeiro grau.

Consequentemente,
revogo
os efeitos da tutela de urgência, deferida em Id. 272143870, devendo os autos retornarem ao seu regular trâmite.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025